Tribunal: STF
Processo: ARE 1525819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IRREGULARIDADE DOS BLOQUEIOS DE VERBAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que já restou assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    2. O agravo de instrumento é um recurso limitado ao reexame do que foi decidido pelo juízo a quo, de sorte que não é lícito ao juízo ad quem antecipar o julgamento ou decidir sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema nº 777 da Repercussão Geral.



    Sustenta que



    “exerceu atividade oficial junto ao Cartório de 1º Ofício e Registro de Imóveis da cidade de Novo Brasil – GO, quando terceiros de maneira ardilosa, apresentaram documentos falsos, e no momento atendidos por um colaborador da referida serventia, houve o êxito dos criminosos em obter instrumento de procuração pública. 



    A partir do instrumento de procuração em referência, os criminosos fizeram anúncio de venda de um imóvel localizado no Município de Jussara – GO, momento em que a recorrida se interessou pelo mesmo, entabulando negociação.



    A recorrida realizou o pagamento à época. 



    Todavia, quando da lavratura da competente escritura junto ao Registro de Imóveis de Jussara – GO, a fraude foi descoberta, e a recorrida acabou por suportar prejuízo, considerando que já havia emitido cheques em pagamento do imóvel descrito nos autos. 



    Calha apenas registrar que o recorrente, na qualidade de titular do Cartório de 1º Ofício e Registro de Imóveis da cidade de Novo Brasil – GO, também foi vítima de estelionatários que valendo-se de falha estatal, conseguiram a emissão de documentos de identidade falsos, instrumentos que viabilizaram a lavratura da escritura pública utilizada na segunda fraude.”



    Aduz que o ora recorrente impugnou o cumprimento de sentença com base no Tema 777 da sistemática da repercussão geral, contudo, os argumentos foram rejeitados.



    Destaca que “a atividade dos registradores, notários e tabeliães encontram-se afeta à responsabilidade objetiva do estado, respondendo apenas na hipótese de regresso, ação que se encontrará pautada pela figura da responsabilidade subjetiva, própria do Direito Administrativo Sancionador.”



    Defende que o “título executivo judicial que sustenta a iniciativa aviada em sede de cumprimento de sentença encontra-se acoimado de inexigibilidade e inexequibilidade, isso em face de que o mesmo viola o disposto no artigo 37, § 6º, da CF.”



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, verifica-se que a sentença exequenda reconheceu a responsabilidade objetiva do executado/agravante pelos danos experimentados pela parte exequente/agravada, condenando-o ao pagamento de R$ 180.671,81, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, relativo ao ressarcimento material; bem como indenização por dano moral, correspondente a R$ 10.000,00.



    Nesse contexto, em que pese a irresignação do recorrente, verifica-se que ele pretende, em verdade, desconstituir a coisa julgada material incidente nos autos, relativa a condenação imposta, o que, todavia, não pode ser admitido. 



    Isso porque, como se sabe, transitado em julgado o ato sentencial, a partir dali incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos da dicção do artigo 508, da Lei Adjetiva Civil.



    Por certo, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que já foi assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Assim, não há que se falar em desconstituição da coisa julgada em apreço e, consequentemente, rediscussão a respeito da condenação imposta.



    (...)



    Ainda que assim não o fosse, calha mencionar que, consoante fundamentação do acórdão exequendo, não se olvida do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 842.846/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 13/8/2019, no qual se fixou a tese em repercussão geral (Tema 777) de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    Todavia, no caso dos autos, a partir da análise da data dos fatos ocorridos (2014) e do ajuizamento da presente ação (2015), constata-se que, ao caso em espeque, deverá ser aplicado o regramento que impõe a responsabilidade civil do réu/recorrido de forma objetiva, nos termos da Lei nº 8.935/94, então vigente à época. 



    Deste modo, o Tema 777 do STF, suscitado pelo agravante, não se aplica ao caso concreto, que ocorreu antes da alteração legislativa examinada à luz da Constituição Federal naquele recurso extraordinário.



    Logo, deve ser mantida a decisão que determinou ao executado, ora agravante, o cumprimento da condenação imposta na sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



     



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DA PARTE ORA AGRAVANTE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.494.996/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/09/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NOVA ESCOLA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.423.667/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 27/08/2024).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado porta a seguinte ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente